Tribunal: TJMT
Processo: 0504684-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0504684-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 830.490.611-20 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ANALISTA DE SISTEMA - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO -

PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO -

RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

2.
Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALESSANDRA RIBEIRO DE MORAES

APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Alessandra Ribeiro de Moraes
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 504684-77.2015.8.11.0041,
impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Saúde
e do
Prefeito Municipal de Cuiabá
, denegou a segurança, por conseguinte, julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
Alessandra Ribeiro de Moraes,
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que não obstante a necessidade de psicólogos, o Impetrado nomeou 22 (vinte e dois) servidores com contrato temporário, razão pela qual, viola o disposto no art. 37 da Constituição Federal e, por consequência, seu direito líquido e certo.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de reformar a sentença, e, consequentemente, conceder a segurança vindicada, para determinar a nomeação e posse da Impetrante no cargo pleiteado.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 7598929).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 9001769), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de abril de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020